Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-46.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO EMBARGANTE. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. Embargante que comprovou ter recebido as chaves da unidade condominial em data posterior à da cobrança dos autos. O condomínio só poderá efetivar a cobrança de taxa condominial contra adquirente de unidade caso

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DO EMBARGANTE. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS NO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. Embargante que comprovou ter recebido as chaves da unidade condominial em data posterior à da cobrança dos autos. O condomínio só poderá efetivar a cobrança de taxa condominial contra adquirente de unidade caso comprovada sua imissão na posse, eis que, somente a partir de referido marco, o adquirente passa a usufruir do bem. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça (Tese 886). SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.